Tribunal: TJDFT
Processo: 0737208-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO JUROS. LEGÍTIMA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO 12%. NÃO CABIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO 12%. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A inicial não contempla qualquer dos vícios previstos no parágrafo primeiro do art. 330 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em inépcia. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.

2. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

3. As taxas de juros remuneratórios previstas no Decreto 22.626/33 não são aplicáveis às instituições financeiras. Inteligência da Súmula 596 do STF.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.058.114/RS (Tema 52 da lista de recursos repetitivos), sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), entendeu que os juros moratórios estão limitados a 12% ao ano.

4.1. Na hipótese dos autos, suplantando os juros de mora o limite de 12% (doze por cento) ao ano, a sua limitação se mostra devida.

4. Recursos conhecidos. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. No mérito, recursos não providos. Sentença mantida.